Tribunal: TJSP
Processo: 1112473-68.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Ação revisional de cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária. Seguro. Indícios de venda casada. Irregularidade. Abusividade da cobrança configurada. Repetição do indébito de forma simples. Procedência parcial dos pedidos. Sentença mantida. Recurso improvido.